Tribunal: STF
Processo: ARE 1457548
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ESTADO DE ALAGOAS. LEI ESTADUAL 6.145/2000. Discute-se, no presente caso, o redirecionamento da execução, nos termos previstos na Lei Estadual nº 6.145/2000, não se tratando de responsabilidade do Estado de Alagoas decorrente de terceirização. Decisão regional proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 80 – ID: 49600972)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 37, caput, XXI, § 6º, e 97, do texto constitucional. (eDOC 82 – ID: afd3e5fc) 



    Nas razões recursais, alega-se que a contratação de empresa terceirizada “representa um verdadeiro exercício regular de direito”, concluindo pela impossibilidade de condenação do Estado ao efetuar uma prática legalmente autorizada. 



    Afirma-se não haver legislação que autorize a responsabilização subsidiária do Estado no caso em análise, ressaltando-se, para corroborar a sua tese, o precedente firmado no julgamento da ADC 16, em que foi declarada a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993.



    Sustenta-se violação ao art. 97 da CF, em razão de o acórdão proferido por órgão fracionário ter afastado a incidência do art. 71 da Lei 8.666/1993, sem a prévia manifestação do Órgão Especial do TST.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 87 – ID: 6121765ª) e após a interposição do recurso de agravo (eDOC 89 – ID: 371e5c97), os autos foram encaminhados para esta Corte. 



    A Presidência deste STF determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.118 da sistemática da repercussão geral (eDOC 98 – ID: 85784b48). 



    A origem deixou de exercer o juízo de retratação ao constatar um distinguishing (eDOC 102 – ID: 50ea4c9a), ocasião em que determinou a restituição dos autos para esta Corte.  



    É o relatório.



    Dedico.



    A irresignação não merece prosperar.  



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual 6.145/2000), concluiu pela possibilidade de inclusão do Estado de Alagoas no polo passivo da execução trabalhista intentada inicialmente em desfavor da Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais – CARHP. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Discute-se, no presente caso, o redirecionamento da execução, nos termos previstos na Lei Estadual nº 6.145/2000, não se tratando do tema responsabilidade do Estado de Alagoas decorrente de terceirização. 



    O Tribunal Regional prolatou decisão nos seguintes termos: 



    ‘Com efeito, o art. 52, da Lei Estadual nº 6.145/2000, que criou a CARHP, estabelece que "As atribuições próprias de cada uma das entidades incorporadas à CARHP, na forma do artigo precedente, passarão a ser desenvolvidas pelas Secretarias de Estado...". Tais secretarias são órgãos destituídos de personalidade jurídica, o que indica que o Estado de Alagoas foi quem gerenciou toda mudança na estrutura da CARHP. 



    Além disso, o parágrafo primeiro, do art. 53, da referida lei, prevê que ‘O patrimônio e o passivo das entidades incorporadas serão administrados pela Coordenação do Programa de Reforma e Ajuste Fiscal’, complementando o parágrafo segundo que ‘O saldo remanescente do patrimônio será transferido ao Estado de Alagoas’. 



    Ou seja, há previsão expressa da legislação do próprio recorrente de sua responsabilidade subsidiária pelas dívidas da CARHP. E não poderia ser diferente, visto que o Estado de Alagoas é sócio majoritário e controlador da CARHP, de forma que a despersonalização da pessoa jurídica da devedora inexoravelmente leva à responsabilização do ente público. 



    Com efeito, o redirecionamento da execução, no caso concreto, encontra-se justificado pelo descumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho e da falta de bens suficientes da empresa executada em satisfazer suas obrigações trabalhistas.” (fls. 180) 



    Verifica-se que a decisão regional foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte, em precedentes em que são partes o Estado de Alagoas e a CARHP. Colaciono o seguintes para o exame: (...)” (eDOC 80 – ID: 49600972, p. 8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EEXECUÇÃO. FUNDAÇÃO PÚBLICA. LEI 192/1968 DO ESTADO DO ACRE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇAO PARA O ESTADO-MEMBRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1222282 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)  



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Redirecionamento. Dissolução irregular. Controvérsia de índole infraconstitucional. Razões dissociadas do acórdão recorrido. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão interlocutória que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula n° 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1458373 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal, nos termos do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. pensão por morte. união estável comprovada. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio). No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1472140 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2024)  



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 62001 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.12.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente